Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JENNIFER NATHANY DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 036.304.831-60 (APELANTE), JULIA NEVES GODOY MENDES - CPF: 036.455.830-09 (ADVOGADO), FRANCIELIN KOHLER - CPF: 036.015.670-32 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta e indenização por danos morais, diante do encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, sem comunicação prévia,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o encerramento unilateral da conta bancária, sem comunicação prévia e motivada, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. A Resolução BCB no 4.753/2019 exige comunicação prévia e motivada da intenção de encerramento da conta bancária, o que não foi observado pela ré.

5. A simples comunicação do encerramento já efetivado, sem justificativa anterior, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante requerido pela autora.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação prévia e motivada da intenção de encerramento de conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução BCB no 4.753/2019, art. 5o, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1045620-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025, DJE 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Jennifer Nathany do Nascimento Araújo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da Nu Pagamentos S.A.

Na origem, a autora alegou ter sido surpreendida com o encerramento unilateral de sua conta bancária pela instituição Nu Pagamentos S.A., sem prévia comunicação, o que lhe teria causado constrangimentos, prejuízos materiais e a impossibilidade de abrir contas em outras instituições financeiras.

O juízo
a quo
reconheceu que houve comunicação do cancelamento da conta, reconhecendo a legalidade do ato praticado pela instituição financeira, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

A apelante sustenta, contudo, que encerramento de sua conta ocorreu de maneira arbitrária, sem a observância dos requisitos normativos do Banco Central, notadamente o dever de notificação prévia e justificada, nos termos da Resolução BCB n.o 4.753/2019. Alega que a comunicação trazida pela instituição financeira se refere apenas à consumação do encerramento, e não à intenção de encerrá-la. Argumenta, ainda, que sofreu danos de ordem moral presumida (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Requer o provimento do recurso para a integral reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade do ato da apelada e a consequente condenação à reparação por danos morais, além da reativação da conta bancária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 329848896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legalidade do encerramento unilateral de conta bancária promovido pela instituição financeira Nu Pagamentos S.A., sem comunicação prévia, bem como à possível configuração de dano moral indenizável.

A autora alegou que, em março de 2023, teve sua conta digital encerrada de forma unilateral, sem qualquer notificação prévia ou justificativa, sendo surpreendida com o bloqueio de acesso a todas as funcionalidades do aplicativo e impossibilitada de realizar transações. Relatou que, após inúmeros contatos frustrados com o serviço de atendimento da instituição, foi informada apenas de que o encerramento decorria de “questões internas”, sem maiores esclarecimentos.

Formulou, assim, pedido de reativação da conta bancária encerrada e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com fundamento na violação à Resolução BCB no 4.753/2019 e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, haja vista que a autora/apelante se qualifica como destinatária final do serviço bancário prestado, e a instituição financeira ré se enquadra como fornecedora de serviços, sujeitando-se, portanto, ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do mesmo diploma.

Embora seja certo que as instituições financeiras detêm liberdade para gerir sua carteira de clientes e rescindir contratos, essa liberdade não é absoluta. Deve-se submeter aos limites que regem as relações de consumo, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de lealdade e informação. A Resolução CMN no 4.753/2019, em seu artigo 5o, inciso I, expõe que a intenção de encerrar a conta deve ser comunicada entre as partes:

“Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - Comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; [...]”

A comunicação prévia e motivada é, portanto, exigência normativa expressa, e sua inobservância configura falha na prestação do serviço bancário. Tal conduta contraria não apenas a regulamentação administrativa, mas também os deveres contratuais derivados da boa-fé objetiva. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia e motivada comunicação ao correntista. 2. A suspeita de fraude não exime o dever de comunicação e não justifica, por si só, o encerramento unilateral da conta sem observância das formalidades contratuais e legais. [...]

(TJ-MT 1045620-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (destaquei)

No caso em apreço, a instituição financeira limitou-se a comunicar o resultado do encerramento, já consumado, sem qualquer elemento que comprove a comunicação prévia da intenção de rescindir o vínculo (id. 329848883). Tampouco há nos autos elementos que demonstrem irregularidade grave nas informações prestadas pela autora que justificasse a aplicação do art. 6o da mesma Resolução, o qual autoriza o encerramento unilateral em hipóteses excepcionais, como fraudes ou falsidade documental.

Assim, a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação de serviço, ensejando, portanto, a indenização por dano moral.

Não há que se falar, contudo, em reativação a conta, pois conforme informado pela instituição financeira, não houve retenção indevida de valores pertencentes à autora. Os valores eventualmente existentes na conta da apelante foram transferidos, sem qualquer óbice, para a conta bancária por ela indicada, observando-se, assim, a providência prevista no art. 5o, inciso II, da Resolução BCB no 4.753/2019.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor requerido pela autora (R$ 5.000,00), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, observada as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025